Tribunal: TJSP
Processo: 1031147-76.2021.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE REFORMA – RECONHECIMENTO PELO JUÍZO DO DEVER DE PRESTAR COMPENSAÇÃO QUE RESULTOU INCONTROVERSO – QUESTIONAMENTO DIRIGIDO AO MONTANTE COMPENSATÓRIO - CONDENAÇÃO A TÍTULO DE

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE REFORMA – RECONHECIMENTO PELO JUÍZO DO DEVER DE PRESTAR COMPENSAÇÃO QUE RESULTOU INCONTROVERSO – QUESTIONAMENTO DIRIGIDO AO MONTANTE COMPENSATÓRIO - CONDENAÇÃO A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM R$ 5.000,00 - PRETENSÃO RECURSAL DIRECIONADA A MAJORAÇÃO DA COMPENSAÇÃO – IMPORTE DA COMPENSAÇÃO QUE SE AFIGURA INADEQUADO PARA A ESPÉCIE – AUMENTO DO MONTANTE PARA VALOR EQUIVALENTE A R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – REFORMA PARCIAL DA R. DECISÃO – RECURSO PROVIDO NESSE TOCANTE.

PRETENSÃO DIRECIONADA A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA FIXADA PELO JUÍZO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM FAVOR DO PROCURADOR DO AUTOR em 15% DO VALOR DA CONDENAÇÃO – QUANTIA QUE SE MOSTROU SUFICIENTE PARA REMUNERAR CONDIZENTEMENTE O PROCURADOR DO AUTOR - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA - RECURSO NÃO PROVIDO NESSE TOCANTE.